Tribunal: TJDFT
Processo: 0744502-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744502-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAPBRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS formularam pedido de desistência do agravo interno interposto contra o v. Acórdão n. 1959965. (ID 70472053) Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do agravo interno interposto. Prossiga a Secretaria com as cautelas de praxe, arquivando-se os autos, oportunamente. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator